Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-39.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800221-39.2021.8.14.0004

APELANTE: SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO, LUCAS HOLANDA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos probatórios carreados aos autos são aptos a confirmar uma sentença condenatória, especialmente quando se coadunam os depoimentos testemunhais e de vítimas, além dos depoimentos de policiais, que, igualmente, foram coerentes com os demais subsídios, constituindo meio de prova idôneo a amparar a condenação do acusado, não havendo que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DE PATAMAR DE 1/3 PELA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE. NOVA REDAÇAO DA LEI 13.654/2018. 2. O evento criminoso ocorreu após a entrada e vigor da Lei 13.654/18 que fixa patamar de 2/3 para causa de aumento pelo uso de arma de fogo, como ocorreu neste caso. Portanto, não há que se falar em aplicação da fração de 1/3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO e LUCAS HOLANDA DA SILVA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II e §2ºA, I do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 17 de abril de 2021 os acusados entraram no estabelecimento comercial Loja Martins Acessórios e mediante violência no uso de arma de fogo, subtraíram 09 (nove) aparelhos celulares e 11 (onze) relógios.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO a pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa e LUCAS HOLANDA DA SILVA

a pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2ºA, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os tramites legais.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e subsidiariamente pela aplicação da fração de 1/3, na 3ª fase de dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa dos acusados pugna pela absolvição com fundamento na insuficiência probatório. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, estes evidenciam a autoria delitiva dos acusados, senão vejamos:

A vítima Adriano Martins Cardoso, proprietário da loja, declarou que viu um tumulto quando estava chegando na loja, soube que lá ocorreu o assalto em que renderam sua mulher e levaram os celulares, mas que não presenciou o assalto nem fez reconhecimento dos assaltantes. Esclareceu que, na delegacia, foram exibidas as imagens das câmeras de segurança e conseguiu identificar SilvioClay, pela sua fisionomia e pela roupa deixada, nas imagens Silvioclay vestia uma camisa preta de mangas cumpridas, mas que não viu o rosto, pois o suspeito estava de máscara, boné e óculos. Destacou que os bens foram recuperados”.

A testemunha Marivaldo Fonseca dos Passos declarou que “
estava presente no local e na hora dos fatos e a loja tinha clientes, então um dos acusados entrou no balcão aparentando nervosismo e abriu uma das vitrines; que o acusado Lucas pegou uma mochila que a irmã do depoente deixou no chão, os celulares de uma vitrine, os relógios da outra vitrine e saiu. Destacou que os assaltantes estavam armados, que não os reconhece em audiência, pois estão com os cabelos cortados, mas afirma que os reconheceu na delegacia. Afirmou que Silvioclay estava na garupa e ficou do outro lado do balcão apontando a arma de fogo para a patroa do depoente, Lucas fazia o roubo; destacou que, no contexto dos fatos, os acusados estavam de boné e máscara, sendo que Silvioclay estava com duas camisas, uma preta e outra verde, até os punhos, e Lucas estava de vermelho, boné vermelho, máscara preta e óculos. Por fim, afirmou que os objetos subtraídos foram localizados e devolvidos”.

A testemunha Eliane Degan de Lima, policial militar, narrou que a guarnição estava a procura dos acusados na cidade e já estavam de posse das imagens e filmagens. Destacou que Silvioclay foi preso em flagrante por uma das equipes e reconhecido pelas vítimas, após foi levado para a delegacia e, depois de um tempo, Lucas se apresentou na delegacia junto com o seu advogado, disse ainda que na delegacia, a mãe de Lucas identificou as roupas e vários itens de seu filho e que Silvioclay não estava com os objetos do crime na hora da apreensão, pois os abandonou em um terreno, mas Silvioclay indicou o local em que os bens foram recuperados.

A testemunha Paulo Yuri Almeida de Lima, policial militar, narrou que “
a guarnição soube que estava acontecendo um assalto na loja Martins e que estavam próximos ao local, na beira rio fazendo sua ronda diária. Quando chegaram na loja os acusados tinham acabado de fugir e através de características repassadas pelas vítimas, tais como roupa e moto, chegaram ao bairro do Palhal, próximo ao campo conhecido como Horta, pois uma moça viu, em frente de sua casa, os dois se deslocarem. Outra moça afirmou que um cidadão tinha entrado em uma residência e trocado de roupa e tinha jogado uma bolsa fora e saiu vestindo um calção verde e uma camisa que não se recorda a cor, que saiu andando do quintal. Mais adiante, aproximadamente no quarto ou quinto quarteirão, avistaram o suspeito Silvioclay trajando só o calção, sem camisa e sem a bolsa, sendo então conduzido à delegacia. Afirmou que chegaram mais informações, como as filmagens, onde puderam reconhecer o outro acusado Lucas. Que não prenderam o Lucas no dia, ficando foragido
”.

A informante Ruth Bezerra de Holanda da Silva, mãe do acusado Lucas Holanda da Silva, narrou que o delegado foi buscar a depoente para reconhecer fotos e vídeos de seu filho Lucas. Disse que no dia 17 de maio de 2021, seu irmão ligou avisando que tinha um rapaz, moreno, cabelo enrolado atrás do Lucas por volta das 17h00min. Afirmou que reconhece Lucas como um dos assaltantes e que o reconheceu na delegacia por vídeos que lhe foram mostrados, ele estava com uma calça preta e uma camisa com mangas comprida. Esclareceu que seu filho é usuário de drogas e cometeu esse crime por conta de dívidas relacionado as drogas. Afirmou que os policiais foram até a sua casa e atiraram seis vezes na residência, que estavam querendo matar seu filho, por isso ele se entregou, esclarecendo que esperou a resposta do advogado para poder entregar o seu filho Lucas.

Os elementos probatórios carreados aos autos são aptos a confirmar uma sentença condenatória, especialmente quando se coadunam os depoimentos testemunhais e de vítimas, além dos depoimentos de policiais, que, igualmente, foram coerentes com os demais subsídios, constituindo meio de prova idôneo a amparar a condenação do acusado.

Assim, as provas coligidas são firmes, robustas e suficientes para se concluir pela certeza da materialidade e autoria delituosa, por tal motivo não há que se falar em insuficiência probatória para o edito condenatório, sendo inviável a tese de absolvição.

Na dosimetria de pena pugna a defesa dos acusados pela aplicação da fração de 1/3 na 3ª fase de dosimetria.

Inviável o pedido da defesa. Observa-se que na 3ª fase de dosimetria, o magistrado majorou a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A do CPB, patamar fixado com nova redação da Lei n. 13.654/2018, uma vez que o delito ocorreu em 17.04.2021, após a entrada e vigor da referida lei, sendo, assim, inaplicável ao caso a utilização de patamar mínimo (1/3) que é verificado aos fatos ocorridos antes da Lei n. 13.654/2018.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que seja mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE

NAZARÉ

SILVA

GOUVEIA

DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023